Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-66.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADAS, EM CONJUNTO, AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, E DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO IMÓVEL QUE É OBJETO DO LITIGIO, E QUE NÃO SE TRATA DE ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO RECORRENTE -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADAS, EM CONJUNTO, AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, E DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO IMÓVEL QUE É OBJETO DO LITIGIO, E QUE NÃO SE TRATA DE ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO RECORRENTE - NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR QUE COMPORTA ACOLHIDA - NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, O QUE SE DÁ COM DETERMINAÇÃO.